Tribunal: TJDFT
Processo: 0729640-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDAS TEMPORÁRIAS.NÃO INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CONCESSÃO DA BENESSE. INDEFERIMENTO.
1 O reeducando requer a concessão de autorização de saídas temporárias, subordinada à disponibilização de vaga em albergue mantido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. 1.1. Em se tratando de condenado por múltiplos crimes de estupro e roubo, além de homicídio, e vários outros delitos comuns, a cautela do Juízo da Vara de Execução Penal, visando evitar o contato do apenado com menores, mostra-se adequada, não se podendo ignorar a informação da SEDES, de que não seria possível assegurar que o apenado não teria contato com menores de idade, notadamente em razão da localização das unidades de acolhimento temporário. 1.2. O início do processo de ressocialização deve ser sopesado com o necessário resguardo da segurança da sociedade, frente ao que dispõe o art. 123, III, da LEP, devido à prevalência do princípio in dubio pro societate.
2. Não tendo o apenado indicado endereço certo em que possa ser encontrado durante as saídas temporárias, requisito essencial de acordo com a LEP e Portaria da Vara de Execuções Penais, inviável a fruição do benefício pleiteado.
3 Agravo na execução penal conhecido e desprovido.